Tribunal: TJDFT
Processo: 0747454-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747454-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Não obstante o agravante tenha requerido, na petição de interposição do recurso, que o agravo de instrumento fosse recebido com efeito suspensivo, observo que não declinou nas razões recursais os fundamentos para o pedido, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso e solicitando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual